Tribunal: TJMT
Processo: 1039413-91.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039413-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES - CNPJ: 19.630.554/0001-09 (EMBARGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SELIC. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que desproveu apelação cível, alegando omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de aplicação da taxa SELIC de forma isolada para atualização dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Não houve omissão no acórdão, uma vez que a matéria não foi suscitada na apelação pela instituição financeira, o que impede a análise em sede de embargos declaratórios.

5. A incidência da SELIC possui caráter subsidiário, conforme art. 406 do Código Civil, aplicando-se apenas quando não houver estipulação expressa de juros, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão sobre as questões relevantes.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão quando a matéria alegada nos embargos de declaração não foi suscitada na apelação, não sendo possível inovar em sede de aclaratórios. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção e juros de mora possui caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver estipulação expressa de juros.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 21/02/2022; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

no
1039413-91.2023.8.11.0041
, interposta em desfavor de
HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES SUBTRAÍDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores subtraídos de conta corrente e condenação por danos morais em razão de fraudes bancárias. A sentença considerou a falha na prestação do serviço do banco ao não impedir transações fraudulentas realizadas em sequência e fora do padrão de comportamento do consumidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade da instituição financeira em restituir valores indevidamente transferidos e compensar danos morais ao consumidor, em contexto de falha na segurança bancária que culminou em movimentações atípicas e suspeitas não bloqueadas.

III. Razões de decidir:

3. Às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), que prevê a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. A instituição financeira falhou em comprovar que as transações foram voluntárias, sendo sua responsabilidade evitar movimentações atípicas em conta, especialmente diante da ausência de comprovação da alegada regularidade dos IPs dos dispositivos e demais registros de segurança.

5. Dano moral configurado pelo abalo decorrente da falha do banco em garantir a segurança dos recursos, de modo que a indenização fixada em R$ 7.000,00 se mostra razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados a consumidores em decorrência de falhas de segurança que permitem movimentações bancárias fraudulentas, sendo devida a devolução dos valores subtraídos e a indenização por dano moral em caso de omissão na prevenção de fraudes.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CC, art. 405; CPC, art. 373, II

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2201401 RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma, j. 29/05/2023; TJ-MG, AC 10317100038080001, Rel. Habib Felippe Jabour, j. 22/06/2021; TJ-SP, APL 10039870720228260309, Rel. Rui Porto Dias, j. 29/10/2024.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] a aplicabilidade da taxa SELIC, a qual corresponde aos consectários legais da condenação, ostenta natureza de ordem pública e, portanto, o conhecimento da matéria para atendimento da norma aplicável não importa em preclusão [...]
”;

2)
“
[...] o acórdão omitiu pronunciamento acerca da necessária atualização dos valores mediante aplicação da taxa SELIC, de forma isolada, por abranger tanto os juros quanto a correção monetária [...]
”;

3)
“
[...] a SELIC é o único índice a ser utilizado para fins de correção monetária e incidência de juros de mora, nas hipóteses em que “os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada” [...]
”; e

4)
“
[...] o, impõe-se a manifestação desse r. órgão julgador quanto à incidência da taxa SELIC, de forma simples e não cumulada com qualquer outro índice de correção monetária [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante certificado no ID. 264501256.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da utilização do índice SELIC para correção dos débitos.

Contudo, inexistem as omissões alegadas. Isso porque não houve nenhuma linha sequer na Apelação apresentada pela instituição financeira que demonstrasse sua insatisfação pelos índices utilizados pelo magistrado de piso. Assim sendo, não há como existir omissão deste relator quando não houve pedido feito pela Apelante.

De outro lado, ainda que houvesse pedido para utilização da SELIC no caso aqui analisado, entendo que tal pleito não mereceria qualquer guarida, posto que o Manual do Contador Judicial, disponibilizado pela Ilma. Corregedoria do TJMT aponta que este tribunal adota “
a tabela de índice utilizada pela Corregedoria-Geral da Justiça (Tabela de Atualização Monetária Não Expurgada – Gilberto Melo), a qual destaca a utilização do INPC (IBGE), para atualização das condenações em geral
”.

Além disso, convém ser dito que o art. 406 do Código Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.905/2024, dispõe que os juros serão fixados com a taxa legal, que é a SELIC (§1o do aludido artigo) apenas quando não forem convencionados ou quando o forem sem taxa estipulada, ou seja, sua utilização possui natureza subsidiária, a meu ver. No caso dos autos, os juros foram expressamente estipulados pelo magistrado de piso, razão pela qual não se mostra pertinente e nem razoável a utilização da SELIC.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4o e 6o do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025